Tribunal: TJES
Processo: 0000085-21.2020.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-26

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA. EVASÃO DO LOCAL DO ACIDENTE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática dos crimes previstos nos arts. 302, §1º, III, e 303, ambos da Lei nº 9.503/97, às penas de 2 anos de detenção e 6 meses de detenção, respectivamente, em razão de acidente automobilístico causado por invasão da contramão de direção, seguido de evasão do local sem prestação de socorro às vítimas. A Defesa requer o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, com a consequente extinção da punibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória; e (ii) estabelecer os critérios adequados para a fixação de honorários advocatícios em favor da defensora dativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição da pretensão punitiva retroativa regula-se pela pena concretamente aplicada, nos termos dos arts. 109, V, e 110, §1º, do Código Penal.

4. O prazo prescricional aplicável aos delitos, consideradas as penas fixadas de 2 anos e 6 meses de detenção, é de 4 e 3 anos, respectivamente.

5. O recebimento da denúncia ocorreu em 24/04/2020 e a sentença condenatória foi proferida em 24/03/2025, ultrapassando-se o prazo prescricional de 4 anos.

4. A prescrição deve ser analisada individualmente para cada delito, sendo inviável a soma das penas para definição do prazo prescricional, conforme dispõe o art. 119 do Código Penal.

5. Os honorários da advocacia dativa devem ser fixados de forma proporcional ao trabalho realizado, observando os critérios dos §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC e os parâmetros previstos na Resolução CNJ nº 618/2025.

6. As tabelas de honorários elaboradas pela OAB possuem caráter orientador e não vinculam o magistrado, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 984.

7. A fixação dos honorários em R$800,00 mostra-se adequada diante da baixa complexidade da causa, da atuação restrita ao grau recursal e da prática remota dos atos processuais em processo eletrônico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A prescrição da pretensão punitiva retroativa é calculada com base na pena concretamente aplicada, observados os marcos interruptivos previstos no Código Penal.

A análise da prescrição deve ocorrer individualmente em relação a cada delito, sendo incabível a soma das penas para definição do prazo prescricional.

Ultrapassado o prazo prescricional entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, deve ser reconhecida a extinção da punibilidade.

Os honorários da advocacia dativa devem observar critérios de proporcionalidade, razoabilidade e adequação ao trabalho efetivamente desempenhado.

As tabelas de honorários da OAB possuem natureza orientadora e não vinculam o arbitramento judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 109, V, 110, §1º, e 119. CTB, arts. 302, §1º, III, e 303. CPC, art. 85, §§ 2º e 8º. Resolução CNJ nº 618/2025, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 984. TJES, Apelação Cível nº 5001492-84.2021.8.08.0008, Rel. Des. Fabio Brasil Nery, 2ª Câmara Cível, j. 22.04.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000085-21.2020.8.08.0055

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GENESIO MENDONCA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA. EVASÃO DO LOCAL DO ACIDENTE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática dos crimes previstos nos arts. 302, §1º, III, e 303, ambos da Lei nº 9.503/97, às penas de 2 anos de detenção e 6 meses de detenção, respectivamente, em razão de acidente automobilístico causado por invasão da contramão de direção, seguido de evasão do local sem prestação de socorro às vítimas. A Defesa requer o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, com a consequente extinção da punibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória; e (ii) estabelecer os critérios adequados para a fixação de honorários advocatícios em favor da defensora dativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição da pretensão punitiva retroativa regula-se pela pena concretamente aplicada, nos termos dos arts. 109, V, e 110, §1º, do Código Penal.

4. O prazo prescricional aplicável aos delitos, consideradas as penas fixadas de 2 anos e 6 meses de detenção, é de 4 e 3 anos, respectivamente.

5. O recebimento da denúncia ocorreu em 24/04/2020 e a sentença condenatória foi proferida em 24/03/2025, ultrapassando-se o prazo prescricional de 4 anos.

4. A prescrição deve ser analisada individualmente para cada delito, sendo inviável a soma das penas para definição do prazo prescricional, conforme dispõe o art. 119 do Código Penal.

5. Os honorários da advocacia dativa devem ser fixados de forma proporcional ao trabalho realizado, observando os critérios dos §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC e os parâmetros previstos na Resolução CNJ nº 618/2025.

6. As tabelas de honorários elaboradas pela OAB possuem caráter orientador e não vinculam o magistrado, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 984.

7. A fixação dos honorários em R$800,00 mostra-se adequada diante da baixa complexidade da causa, da atuação restrita ao grau recursal e da prática remota dos atos processuais em processo eletrônico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição da pretensão punitiva retroativa é calculada com base na pena concretamente aplicada, observados os marcos interruptivos previstos no Código Penal.

2. A análise da prescrição deve ocorrer individualmente em relação a cada delito, sendo incabível a soma das penas para definição do prazo prescricional.

3. Ultrapassado o prazo prescricional entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, deve ser reconhecida a extinção da punibilidade.

4. Os honorários da advocacia dativa devem observar critérios de proporcionalidade, razoabilidade e adequação ao trabalho efetivamente desempenhado.

5. As tabelas de honorários da OAB possuem natureza orientadora e não vinculam o arbitramento judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 109, V, 110, §1º, e 119. CTB, arts. 302, §1º, III, e 303. CPC, art. 85, §§ 2º e 8º. Resolução CNJ nº 618/2025, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 984. TJES, Apelação Cível nº 5001492-84.2021.8.08.0008, Rel. Des. Fabio Brasil Nery, 2ª Câmara Cível, j. 22.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
GENESIO MENDONÇA
em face de sentença proferida pela Juízo da Vara Única da Comarca de Marechal Floriano/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática dos crimes previstos no art. 302, § 1º, III c/c art. 303, ambos da Lei 9.503/97, às penas de 2 (dois) anos de detenção e 6 (seis) meses de detenção, respectivamente.

A Defesa, em suas razões (id.
19081592
), busca a reforma da sentença, com o reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na sua modalidade retroativa, com a consequente extinção da punibilidade.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (id.
19081595
), pugnando pelo reconhecimento da inexistência de prescrição, com a manutenção integral da sentença.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (id. 19489707), opinando pelo conhecimento do recurso e provimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se
de recurso de apelação criminal interposto por
GENESIO MENDONÇA
em face de sentença proferida pela Juízo da Vara Única da Comarca de Marechal Floriano/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática dos crimes previstos no art. 302, § 1º, III c/c art. 303, ambos da Lei 9.503/97, às penas de 2 (dois) anos de detenção e 6 (seis) meses de detenção, respectivamente.

A Defesa, em suas razões (id. 19081592), busca a reforma da sentença, com o reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na sua modalidade retroativa, com a consequente extinção da punibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a analisar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe dos crimes previstos no art. 302, §1º, III c/c art. 303, ambos da Lei 9.503/97. Narrando que:

Consta das peças de informação que servem de base à presente denúncia que, no
dia 08 de abril de 2017, o denunciado GENÉSIO MENDONÇA, na direção de veiculo automotor, colidiu com uma motocicleta ocasionando diversas lesões às vítimas, ALESSANDRO CESAR KLIPER e FELIPE CESAR KLIPER.

Segundo relato dos fatos, na data referenciada, o acusado prosseguia na Rodovia BR 262, KM 45,2, próximo ao radar em Alto Marechal, município de Marechal Floriano/ES, na direção do veículo VW/GOL 16V PLUS, Placa MRR 3033, quando invadiu o sentido contramão de direção da via colidindo frontalmente com o veículo, V02-HONDA/CBX 250, TWISTER, Placa MRS 1975.

Conforme o teor do Boletim de Ocorrência às fls. 03/09, o acusado evadiu-se do local do acidente sem prestar socorro às vítimas.

Extrai-se dos autos que o recorrente estava trafegando na contramão, quando colidiu frontalmente com a motocicleta em que as vítimas estavam.

Ato contínuo, o recorrente evadiu-se do local sem prestar socorro às vítimas, que ficaram feridas e foram conduzidas ao hospital.

Após a regular instrução, sobreveio sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente nos termos supracitados.

Em detida análise dos autos, constato que restou configurada a prescrição da pretensão punitiva retroativa.

Extrai-se dos autos que a denúncia foi recebida na data
24/04/2020
, conforme id. 19081533, fls. 69, e a sentença penal condenatória foi proferida na data
24/03/2025
, conforme id. 19081590.

A pena imposta pelo Juízo sentenciante foi de 2 (dois) anos de detenção quanto ao delito previsto no art. 302, § 1º, inciso III, da Lei 9.503/97.

Quanto ao delito previsto no art. 303, da Lei 9.503/97, impôs uma pena de 6 (seis) meses de detenção.

Nos termos do art. 109, V, c/c 110, §1º do Código Penal, a prescrição da pretensão punitiva estatal ocorre em 4 (quatro) e 3 (três) anos, respectivamente.

Ademais, nos termos do art. 119 do Código Penal, a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva deverá ser analisada individualmente em relação à pena aplicada a cada delito, não sendo cabível a soma das reprimendas para fins de definição do prazo prescricional.

Nesse contexto, considerando os marcos acima apontados,
verifico a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal em sua modalidade retroativa.

No que diz respeito à fixação de honorários advocatícios pelo exercício da advocacia dativa, passo à fixação de honorários pelo exercício da advocacia dativa.

Os honorários pelo exercício da advocacia dativa devem ser fixados de maneira proporcional ao trabalho exercido pelo advogado, não podendo ocorrer a fixação em valores ínfimos ou excessivos.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema n° 984) firmou entendimento no sentido de que: “
1ª) As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado; 2ª) Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor
”.

Da mesma forma, este eg. Tribunal possui entendimento no sentido de que as tabelas
da OAB e os decretos estaduais possuem caráter meramente orientador, não vinculando o magistrado na fixação da verba honorária. A fixação dos honorários do defensor dativo deve observar os critérios do art. 85, §2º, do CPC, garantindo proporcionalidade entre o serviço prestado e a remuneração arbitrada
” (TJES, 5001492-84.2021.8.08.0008, Classe: Apelação Cível, Relator: Desembargador Fabio Brasil Nery, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Data de julgamento: 22/04/2025).

Portanto, para fins de arbitramento, deve-se utilizar, por analogia, o Código de Processo Civil, em especial o disposto no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, que estabelece que os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do magistrado, levando em consideração: 1) grau de zelo do profissional; 2) o lugar de prestação do serviço; 3) natureza e importância da causa e 4) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço.

No mesmo sentido, o art. 5º da Resolução CNJ nº 618/2025 dispõe que os honorários devem ser fixados de acordo com os seguintes critérios: i) o nível de especialização e complexidade do trabalho para o qual a advogada ou advogado dativo foi designado; ii) o grau do zelo profissional; iii) a natureza e a importância da causa; iv) o trabalho realizado pela advogada ou advogado; v) o tempo de tramitação do processo; e vi) o lugar da prestação do serviço, observando se o ato foi praticado presencialmente ou de forma remota.

Destarte, entendo como razoável e proporcional a fixação de honorários advocatícios no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), já que se trata de uma causa de baixa complexidade, contando com somente um assistido e a atuação do causídico em grau recursal se limitou à apresentação de razões, tendo o ato sido praticado de forma remota, considerando se tratar de processo eletrônico.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso, para
DAR-LHE
provimento, a fim de julgar extinta a punibilidade do acusado, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.

Fixo honorários em prol da advogada dativa (Dra. Roziani Costa - OAB/ES 22.840), no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente relatora para dar provimento ao recurso.